Tribunal: TJMT
Processo: 1054288-08.2019.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1054288-08.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA. PRAZO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO DECRETO No 20.910/1932. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Banco Bradesco Financiamentos S/A contra decisão monocrática que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, afastando a prescrição da pretensão executória referente à multa administrativa e julgando improcedentes os Embargos à Execução Fiscal.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se houve prescrição da pretensão executória referente ao crédito decorrente de multa administrativa aplicada pelo Estado de Mato Grosso, considerando a aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/1932.

III. Razões de decidir

3. A multa administrativa não se submete às regras do Código Tributário Nacional, sendo aplicável o prazo de prescrição quinquenal previsto no Decreto no 20.910/1932.

4. O termo inicial da contagem do prazo prescricional é o encerramento do processo administrativo que apurou o débito, e o termo final a promoção do feito executivo, sendo que o instituto se confirma com o decurso de 5 (cinco) anos entre os termos.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
: "A prescrição para a cobrança de créditos de natureza administrativa segue o prazo quinquenal previsto no Decreto no 20.910/1932, contado a partir do encerramento do processo administrativo."

Dispositivos relevantes citados
: Decreto no 20.910/1932, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, AC 70082429259, Rel. Des. Sérgio Luiz Grassi Beck, j. 02/10/2019.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No. 1054288-08.2019.8.11.0041

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Banco Bradesco Financiamentos S/A
,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, no ID no 237472698, que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, no intuito de afastar a prescrição da pretensão executória, a julgar improcedente os Embargos à Execução Fiscal.

O Recorrente, em síntese, dispõe que, entre a data do procedimento administrativo que formalizou a dívida, e a cobrança realizada pela Fazenda Pública Estadual, decorreu prazo superior a 5 (cinco) anos, logo, há de se reconhecer a prescrição, nos termos do artigo 1o do Decreto 20.910/32.

Requer, então, a reforma da decisão objurgada, no intuito de que seja mantida a prescrição do crédito cobrado.

O Estado de Mato Grosso, no ID no 239044677, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Banco Bradesco Financiamentos S/A
,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, no ID no 237472698, que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, no intuito de afastar a prescrição da pretensão executória, a julgar improcedente os Embargos à Execução Fiscal.

Assim como disposto no relatório, a única questão a ser averiguada neste momento, é com relação à prescrição da pretensão executória.

Pois bem.

Observa-se que, o Estado de Mato Grosso, por meio do executivo fiscal no 1032589-92.2018.8.11.0041, visa o recebimento de R$ 243.135,54 (duzentos e quarenta e três mil cento e trinta e cinco reais cinquenta e quatro centavos), a título do não pagamento de multa arbitrada na seara da administrativa.

Como é sabido, os créditos de natureza administrativa não se submetem aos regramentos dispostos no Código Tributário Nacional, inclusive, sequer de forma subsidiária.

Neste sentido, a prescrição do crédito, não será computada por meio da análise do artigo 174 do mencionado
códex
, mas com o que regula o artigo 1o do Decreto no 20.910/32, que dispõe:

Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Averígua-se, então, que a Fazenda Pública possui o prazo de 5 (cinco) anos para realizar a cobrança, no caso, o termo inicial é o ato/fato que deu origem à cominação,
in casu
, o término do processo administrativo.

Destarte, utilizar-se-á a referida data, em decorrência de que é o momento em que o crédito se encontra apto a ser judicializado, bem como, a decisão administrativa que apurou o débito não pode mais ser modificada na mesma via.

Sendo assim, observa-se, do processo administrativo (ID no 218230721), que este foi encerrado em
3-4-2014
(fl. 121), sendo este, então, o
termo inicial
da contagem.

O feito executivo, por sua vez, foi promovido em
20-8-2018
(ID no 15624742 – Execução Fiscal), e, entre ambas as datas, transcorreu certa de
4 (quatro) anos
, não sendo possível, então, se falar na prescrição da pretensão executória.

Acerca desta questão, veja-se a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INCIDÊNCIA DO DECRETO No 20.910/32. CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL QUE INICIA A PARTIR DO TÉRMINO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. SÚMULA No 467 DO STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS.

1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.105.442/RJ, processado pelo sistema do artigo 543-C do CPC, consolidou o entendimento de que o prazo prescricional para ajuizamento de ação de cobrança de multa administrativa, considerada crédito não tributário, é de cinco anos, conforme estabelece o art. 1o do Decreto no 20.910/32, contados da data em que a dívida se tornou exigível.

2. O termo inicial para a contagem do prazo prescricional, em se tratando de execução de multa administrativa, é a data de encerramento do processo administrativo, momento em que o crédito se torna definitivamente constituído.

[...]

(TJ-RS - AC: 70082429259 RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Data de Julgamento: 2/10/2019, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 14/10/2019).

Repisa-se, então, que, ao não se observar o decurso do quinquênio legal, entre a data do término do processo administrativo, e o início do procedimento judicial, por parte da Fazenda Pública, não há que se falar na prescrição da pretensão executória, regulada no artigo 1o do Decreto 20.910/32.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, interposto, a manter incólume a decisão monocrática exarada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024